Tribunal: TJPA
Processo: 0801927-56.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801927-56.2018.8.14.0006

APELANTE: AURELI SODRE, FABIANA REGINA RIBEIRO CARVALHO, GERSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO, JOSIANE CRISTINA DA SILVA BRAGA, JOSEMARY NASCIMENTO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA ALVES VIEIRA, MAURO ALMEIDA DO VALE, MOACIR SOUZA SILVA, PAULO MARIA BRITO DE ASSIS JUNIOR, SELVA MARIA COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, PREFEITO DE ANANINDEUA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES ENDÊMICOS. VÍNCULO CONTRATUAL COM ENTE FEDERATIVO.
APLICAÇÃO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. NECESSIDADE DE SELEÇÃO PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANDADO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA SEM MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

In casu, em análise ao enredo fático, entende-se que os impetrantes exerceram a função de Agente Comunitário e Agente Endêmico junto a Prefeita, ora apelada, devido, supostamente, terem obtido aprovação em Processo Seletivo. Sendo que a referida contratação se adequa a previsão do Art. 2º da Emenda Constitucional nº 51 de 14 de fevereiro de 2006 que acrescentou os §§ 4º, 5º e 6º ao Art. 198 da Constituição Federal.

2.

A melhor hermenêutica do parágrafo único do Art. 2º da Emenda Constitucional 51/2006 é no sentido de que, embora os agentes de saúde contratados antes da promulgação da referida Emenda não precisem submeter-se ao processo seletivo público previsto no do § 4º do art. 198 da C.F. (incorporado a Constituição pela Emenda 51/2006), há ainda a exigência de que esses Agentes de Saúde, tenha sido admitidos por meio de SELEÇÃO PÚBLICA, para isso, transcrevo novamente, o parágrafo único da citada Emenda 51/2006.

3.

Em análise ao enredo fático probatório, embora os autores tenha juntado prova que laboraram como Agentes de Saúde junto à Apelada, antes da EC/2006, em momento algum dos autos, comprovam que seus vínculos foram precedidos por qualquer seleção pública. Em outras palavras, não provas que os requerentes/impetrantes se submeterem a qualquer espécie de seletivo público prévio as suas contratações. O que torna inviável o julgamento do presente
MANDAMUS
.

4.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de APELAÇÃO em face de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR IN ALTERA PARS interposto por AURELI SODRÉ E OUTROS contra ato praticado pelo GESTOR DA PREFEITURA DE ANANINDEUA E PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, julgou improcedente a segurança pleiteada por reconhecer a inadequação da via eleita e, por conseguinte extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Narra os impetrantes que foram aprovados no Processo Seletivo ocorrido entre 1997 a 1998 junto ao Município de Ananindeua para desenvolverem atividades relacionadas a erradicação da dengue, mas que foram exonerados em 10 de maio de 2006. Porém, por meio do Decreto 9.170/2018 a Fazenda Pública readmitiu alguns aprovados do mesmo processo seletivo que os autores. Assim, embasados na presente situação, os requerentes pleiteiam que seja determinado o retorno dos impetrantes as suas funções de Agente Comunitário de Saúde e Agentes Endêmicos, bem como que seja depositado em juízo a importância de R$ 1. 996.477,39, referente as parcelas retroativas a data da rescisão de seus contratos.

O Juiz sentenciante denegou a segurança pleiteada por reconhecer a inadequação da via eleita e, por conseguinte, extinguiu o presente mandamus sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da lei 12.016/09 e artigo 485, inciso I do código de processo civil.

Irresignado, os impetrantes interpuseram o presente Apelo sob a alegação de que a Inicial foi instruída com provas pré-constituídas do período em que os impetrantes laboraram ao recorrido, sendo desnecessária a dilação probatória (ID 1470822 - Pág. 1-9).

Aduzem ainda, ser desprovida de fundamentação o argumento mencionado na Sentença que entende pela dilação probatória para se esclarecer se os impetrantes efetivamente participaram de processo seletivo ou se foram contratados pelo Município de Ananindeua a qualquer título, pois neste último caso não se enquadrariam na hipótese da EC/51/2006 (ID 1470822 - Pág. 1-10)

Contrarrazões requerendo a manutenção integral da Sentença (ID 1470826 - Pág. 3).

Apelo recebido apenas no efeito devolutivo (ID 1842024 - Pág. 1).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso em razão de ser inadequada a via eleita (ID 1934856 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Os impetrantes alegam na Exordial que se submeteram a Processo Seletivo Público para a contratação de Agente Comunitário de Saúde e Agente Endêmico, realizado entre os anos de 1997 a 1998, para desenvolverem suas funções no Município de Ananindeua, em projetos visando a erradicação da dengue, porém, foram distratados em 10 de maio de 2006, à revelia do procedimento objetivo exigidos para a rescisão unilateral, conforme previsto pela Lei 11.350/2006.

Alegam que através do Decreto 9.170/2018 a Administração Pública Municipal readmitiu grande número de pessoas que tinha sido distratadas e que tinha sido submetidas ao mesmo processo seletivo dos autores, ora apelantes, conforme retro descrito. Porém, narram os autores que a convocação dessas pessoas se deu forma subjetiva, ou seja, teriam sido escolhidas conforme suas boas relações com o poder executivo. Assim, entendem que, tendo em vista que a Prefeitura de Ananindeua está reconvocando os agentes que foram distratados em 2006 para trabalharem como agentes comunitários de saúde, que fizesse isso de forma objetiva. Dessa forma, consideram os impetrantes que o ato de readmissão desses trabalhadores está acontecendo de forma arbitrária, o que constitui ato abusivo e ilegal, além de discriminatório.

Aludem os impetrantes que merecem ser recontratados ao quadro funcional do Município de Ananindeua, pois pessoas que participaram do mesmo Processo Seletivo foram novamente efetivadas, o que fere o princípio da isonomia devendo servir os servidores reintegrados como parâmetro para a efetivação dos paradigmas.

Que a dispensa dos servidores no ano de 2006 foi injusta, uma vez que não observou o devido processo legal, exigido para a rescisão unilateral, conforme previsto pela Lei 11.350/2006, motivo pelo qual pleiteia para além da recontratação dos servidores, o pagamento retroativo a 10/05/2006, pois submeteram-se a Processo Seletivo que aludem não se tratar de Cargo Temporário ou Comissionado.

Antes de adentrar na discussão fática que envolve a lide, torna-se importante apresentar alguns conceitos básicos do Mandado de Segurança.

Consiste o
MANDAMUS
em um instrumento jurídico que tem como finalidade proteger direito líquido e certo, cuja comprovação deve se dar de plano, por meio de documentos e, ainda, que o bem jurídico, tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se de um remédio constitucional previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei 12.016/09.

Por direito líquido e certo tem-se aquele que pode ser examinado de plano, sem necessidade de instrução probatória, pois não há controvérsia a depender de dilação probatória. Pode ser provado por simples juntada de documentos. Por outro lado, caso o direito necessite de comprovação ulterior não será considerado como líquido e nem certo para ser apreciado em sede de Mandado de Segurança.

Além das condições para o cabimento do
mandamus
torna-se importante entender que a Emenda Constitucional 51/2006, regulamentada pela Lei 11.350/2006, possibilitou uma certa estabilidade para os agentes de saúde contratados por processo seletivo anterior a promulgação da Emenda 51, de 14 de fevereiro de 2006 e, embora não se confunda com a estabilidade provinda de concurso público, na forma do Art. 37, II, da Constituição Federal, exige critérios objetivos para a dispensa de tais servidores contratados.

In casu, em análise ao enredo fático, entende-se que os impetrantes exerceram a função de Agente Comunitário e Agente Endêmico junto a Prefeita, ora apelada, após, supostamente, terem obtido aprovação em Processo Seletivo. Sendo que a referida contratação se adequa a previsão do Art. 2º da Emenda Constitucional nº 51 de 14 de fevereiro de 2006 que acrescentou os §§ 4º, 5º e 6º ao Art. 198 da Constituição Federal.

Emenda Constitucional 51/2006

Art. 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Art. 198 § 4º da Constituição Federal

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

A melhor hermenêutica do parágrafo único do Art. 2º da Emenda Constitucional 51/2006 é no sentido de que, embora os agentes de saúde contratados antes da promulgação da referida Emenda não precisem submeter-se ao processo seletivo público previsto no do § 4º do art. 198 da C.F. (incorporado a Constituição pela Emenda 51/2006), há ainda a exigência de que esses Agentes de Saúde, tenha sido admitidos por meio de SELEÇÃO PÚBLICA.

De maneira prática, o novo comando constitucional apenas prever que os Agentes de Saúde contratados antes da Emenda 51/2006 não precisam submeter-se ao novo processo seletivo público previsto na citada Emenda, desde que tenha sido admitido por processo seletivo público. Ademais, não custa frisar, que tal processo seletivo público, não se confunde com o concurso público previsto no Art. 37, II, da C.F. Portanto, não há previsão de estabilidade para os impetrantes servidores contratados, ainda que sob a égide da Emenda Constitucional 51/2006.

Para maior clareza, transcrevo novamente, o parágrafo único da citada Emenda 51/2006.

Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal,
desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública
efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Quanto ao procedimento de distrato desses Agentes de saúde, a Lei
11.350/2006
, que regulamenta o § 5º da referida Emenda 51/2006, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do
art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006
, bem como estabeleceu que
a rescisão unilateral dos contratos somente estaria autorizada nas hipóteses previstas em seu art. 10
.

Art. 10. A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;

II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da Lei no 9.801, de 14 de junho de 1999; ou

IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas.

Nesse sentido é a Jurisprudência.

APELAÇÃO - SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL - ART. 1013, § 3º, CPC/15 - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.350/2006 - IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.- No julgamento do Incidente de Arguição de Constitucionalidade nº 1.0452.04.012077-9/002, a Corte Superior deste Tribunal, ao abordar a questão referente à contratação temporária de Dentistas para o PSF, entendeu que, apesar de a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, ter tratado somente dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, suas normas devem ser aproveitadas para os demais casos de contratação, mediante processo seletivo, para o exercício de funções no PSF - Programa de Saúde da Família. - A contratação de servidores para o Programa de Saúde da Família, sob a vigência da Lei Federal nº 11.350/2006, com submissão a processo seletivo simplificado não se dá de forma temporária, não se podendo considerar razoável a exoneração pelo término do contrato de trabalho. - Revela-se injustificada a exoneração, se não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 10 da indigitada lei (TJ-MG - AC: 10528130000508001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2017).

Nesse contexto, os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Endêmicos entendem que não poderiam ser dispensados de forma voluntária, sem o preenchimento das condições do Art. 10 da Lei 11.350/2006. Porém, em que pese a previsão legal citada exigir condições objetivas para a dispensa desses servidores contratados, o Art. 2º da C.F, regulamentado pelo Art. 10 da Lei 11.350/2006, exige que a admissão tenha sido precedida por anterior
SELEÇÃO PÚBLICA
, e como bem observou o magistrado de piso, em consonância com o parecer ministerial, os impetrantes, ora apelantes não provaram de plano que foram admitidos por via de seleção pública, pois, em análise ao enredo fático probatório, embora os autores tenha juntado prova que laboraram como Agentes de Saúde junto à Apelada, em momento algum dos autos, comprovam que suas admissões foram precedidas por qualquer seleção pública. Em outras palavras, não há provas de que os requerentes/impetrantes se submeterem a qualquer espécie de seletivo público prévio as suas contratações.

Assim, tendo em vista a ausência de provas documentais que comprovem de plano a liquidez e a certeza do direito alegado, inviável é a concessão do direito pela via mandamental. Pois, a certeza e a liquidez do direito alegado ainda dependem de dilação probatória, o que não é permitido em sede de Mandado de Segurança.

Nesse sentido, reproduzo,
ipsis litteris
, o parecer ministerial.

Acontece que é indispensável a dilação probatória, a fim de tomar conhecimento se os apelantes efetivamente participaram de Processo Seletivo ou se foram contratados pelo Município de Ananindeua a qualquer outro título, pois nesse último caso não se enquadrariam na hipótese trazida pela Emenda Constitucional nº 51/2006, o que de fato não foi devidamente comprovado nos autos.
(Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho, 09.07.2019).

Acrescendo o posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL REINALDO ERMINO MOMBACH. INABILITAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE. CAPACIDADE TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. CIRCUNSTÂNCIA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A IMPETRAÇÃO. O mandado de segurança é o remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, consoante dispõem os artigos 5º, inciso LXIX da Constituição Federal, e 1º, da Lei nº 12.016/2009. No Mandado de Segurança não é admitida dilação probatória, sendo necessária a juntada de prova pré constituída a demonstrar, de plano, o direito alegado. A expressão direito líquido e certo constante no art. 1º da Lei 12.016/2009, tem caráter nitidamente processual, visando garantir a sumariedade que é própria da ação constitucional. Em outras palavras, a questão duvidosa, que depender de dilação probatória, está excluída do âmbito do "writ". Assim, o direito amparado pela ação de mandado de segurança é aquele que resulta de fato certo, que não desperte dúvidas e que não reclame produção ou cotejo de provas. In casu, mostra-se duvidoso o direito que alega possuir a apelante, pois da análise da documentação apresentada não é possível a verificação da compatibilidade ou não dos atestados apresentados com o objeto licitado. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080479124, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENADE. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. PRETENSÃO DE DISPENSA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS.

1.

O Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão.

2. No caso em apreço, como visa o impetrante à sua dispensa na realização do ENADE, não há nos autos qualquer demonstração de que o Ministro de Estado da Educação estaria a afrontar o seu suposto direito líquido e certo.

3. Juntou aos presentes autos apenas e tão-somente o histórico escolar da faculdade, um e-mail de convocação para a realização da prova do ENADE enviada pela Universidade Nove de Julho e o "Recurso Justificativo Prova Enade 2011" endereçado à Universidade, no qual justifica a sua falta na realização do exame e pleiteia o recebimento do diploma. Não consta nos autos, portanto, nenhum ato da Administração de indeferimento ou de recusa de pedido de dispensa da realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE.

4. Assim, o reconhecimento da liquidez e certeza do direito afirmado na inicial encontra, no caso, insuperável empecilho, dada a falta de comprovação sobre fatos essenciais, cuja elucidação demandaria atividade probatória insuscetível de ser promovida na via eleita. Precedentes desta Corte.

5. Mandado de Segurança extinto, sem resolução do mérito, ressalvando a possibilidade do impetrante buscar o direito alegado nas vias ordinárias.
(MS 18.301/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ENADE. DISPENSA. CURSO DE LÍNGUA NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO À NATUREZA CURRICULAR DO CURSO PRESTADO. APLICAÇÃO ESCORREITA DA PORTARIA "ENADE" N. 5/2010. INDEFERIMENTO DA DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. No novo recurso, a parte agravante sustenta que a inicial não podia ser indeferida liminarmente por razão que dizem com o mérito da pretensão mandamental. Reitera os argumentos da prefacial para concessão da liminar.

2. Inicialmente, contudo, importante frisar que a inicial foi indeferida por evidente ausência de prova pré-constituída, que caracteriza uma das hipóteses do art. 10 da Lei n. 12.016/09.

3. No mais, quanto ao mérito, é caso de manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte agravante não trouxe nenhum argumento que pudesse ensejar a reforma do juízo monocrático.

4. O manejo do mandado de segurança exige um direito comprovado de maneira inequívoca por prova pré-constituída, sendo caracterizado como direito líquido e certo. Esta, contudo, não é a realidade probatória dos autos.

5. O art. 3º, § 5º, da Portaria n. 5/2010 dispensa do Enade/2010 apenas os estudantes que estiverem cursando atividades curriculares fora do Brasil.

6. Não há prova, nos autos, de que o curso de línguas realizado no exterior pela impetrante apresente natureza curricular: o passaporte apresentado, o visto concedido e o certificado de fl. 23 (e-STJ) não demonstram nem de forma indireta a justa causa do afastamento da impetrante para fins de dispensa no Enade/2010.

7. Em sede de mandado de segurança, não cabe dilação probatória, daí porque inviável a juntada, em qualquer momento após a distribuição da inicial, de prova que corrobore as alegações da parte impetrante.

8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no MS 16.767/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 17/08/2011).

Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo e NEGO PROVIMENTO, para manter integralmente a Sentença. Sem honorários consoante art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas à Apelante, porém suspensas por conta da justiça gratuita.

É como voto.

Belém (PA),

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/06/2022